Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-17.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800382-17.2023.8.14.0089

APELANTE: ANDERSON DA COSTA DA CONCEICAO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II, DA LEI MARIA DA PENHA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANDERSON DA COSTA DA CONCEIÇÃO BRITO contra sentença que o condenou à pena de 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a prática do delito de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação concreta e idônea; e (iii) determinar se cabe a aplicação da detração penal na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os relatos da vítima e das testemunhas demonstram que o recorrente submetia a ofendida a constantes ameaças, humilhações, restrições de liberdade, destruição de patrimônio e agressões verbais, causando-lhe significativo abalo emocional e psicológico.

A configuração do delito previsto no art. 147-B do Código Penal dispensa laudo pericial específico quando o dano emocional pode ser comprovado por outros meios de prova idôneos.

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime mostra-se concreta, individualizada e vinculada ao acervo probatório, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal e às Súmulas nº 17 e 23 do TJPA.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente reconhecida em razão da prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução, especialmente quando inexistem elementos suficientes para aferir os requisitos necessários à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

O crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal pode ser comprovado por prova testemunhal e circunstancial, independentemente de laudo pericial específico.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, idônea e individualizada vinculada aos elementos do caso concreto. A análise da detração penal pode ser remetida ao Juízo da Execução quando ausentes elementos suficientes para avaliação dos requisitos de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42, 59, 61, II, “f”, 68, 77 e 147-B; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; LEP, arts. 65 e 66, III, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, rel. Ministro Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMG, APR nº 0007271-86.2022.8.13.0637, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 712395/SP, Sexta Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ANDERSON DA COSTA DA CONCEICAO BRITO (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou às penas de 09 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 14 dias multa, a qual foi suspensa (art. 77 e incisos, do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal, pela prática dos crimes tipificados no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, o recorrente advogou o pleito absolutório pelo delito de violência psicológica, por insuficiência de provas. Por fim, asseverou a reforma da dosimetria readequando a pena base ao mínimo legal e aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Exsurge da peça inquisitorial anexa que no dia 03.09.2023, por volta das 03h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Zequinha Viegas, nessa urbe, o denunciado ANDERSON DA COSTA DA CONCEIÇÃO BRITO destruiu diversos bens móveis, causando danos ao patrimônio da vítima Elenilda Coelho de Oliveira da Silva, a ameaçou, de causar-lhe mau injusto e grave, e, ainda, mediante constrangimento e violência, tentou com ela praticar conjunção carnal, juntamente com um nacional não identificado nos autos. Apurou-se no bojo do almanaque inquisitivo que no dia e hora supramencionados, o denunciado chegou na casa da vítima, momento em que esta não se encontrava no local, vindo a invadir a residência e em seu interior passou a danificar diversos bens móveis, além de ter levado consigo outros bens. Consta ainda, que, conforme narrado pela vítima, no decorrer do mês de agosto do corrente, o denunciado saiu para comprar drogas por volta das 03h30min, sendo que se dirigiu, juntamente com um desconhecido, até a sua residência. A vítima estava dormindo quando acordou e se deparou com o desconhecido chupando seus seios, passando a mão em todas as partes de seu corpo e esfregando o pênis em sua vagina, sendo que o denunciado estava segurando suas pernas e pedindo que tirasse a roupa, textuais: “deixa de frescura, tira logo a roupa caralho”. Nesse momento, a vítima passou a chutar o desconhecido que estava em cima de si e a chorar, entrando em desespero, implorando que o denunciado parasse com aquele ato. Diante dos fatos a vítima se dirigiu até a delegacia de polícia onde narrou os fatos e solicitou providências, inclusive requerendo medidas protetivas contra o ora denunciado. Os policiais militares acionados se dirigiram até a residência da vítima e lá encontraram o denunciado ANDERSON escondido no forro da residência. Tendo sido preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para providências legais. Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a prática dos crimes, narrando versão tendenciosa e contraditória às provas carreadas aos autos.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

A defesa advogou o pleito absolutório pelo delito de violência psicológica, por insuficiência de provas. Nesse viés, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser constatada, pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 21640167 - Pág. 22); BO (ID 21640167 - Pág. 5), além dos relatos da vítima
Elenilda Coelho de Oliveira da Silva
narrou:

Que, “conviveu com o réu por cerca de dois meses. Que o réu passou a fumar, que passava a ficar trancado no quarto dela fumando. Que passou a destruir os pertences dela. Que passou a sumir coisas. Que o réu vendia. Que o réu chegou a bater nela, a ameaçar, a se esconder dentro do quarto.

Que o réu usava todos os tipos de droga. Que misturava. Que o réu saía de si. Que o réu era viciado. Que o réu chegava a fazer tudo isso. Que no dia do fato o réu agrediu a filha com palavras. Que o réu bateu na cachorrinha dela. Que a filha passou a ter traumas dele. Que a filha vivia chorando. Que o Conselho Tutelar foi na casa dela. Que a vítima pediu para ele sair da casa. Que quando conseguiu fazê-lo sair, já era de noite. Que o réu pegou o celular e a trancou dentro do quarto. Que o réu saiu para comprar droga. Que o réu ameaçou de quebrar tudo. Que o réu pedia pra vítima falar com o rapaz que vende droga. Que quando chegou na casa de manhã a casa estava toda destruída. Que registrou uma ocorrência. Que a perícia foi lá. Que a casa é dela. Que a casa ficou destruída e até hoje a vítima não conseguiu recuperar-se (...). Que o máximo que o réu passava eram dois dias sem droga. Que o resto da semana era todo drogado. Que não tinha paz. (...)” que o réu usava dentro do quarto. Que a trancava. Que a vítima não tinha como sair. Que quando ele usava droga, o réu chegou a bater nela. Que dava murro. externou que a violência psicológica cometida pelo réu ia desde trancá-la no quarto, até mesmo ameaçá-la, quebrando os seus bens móveis, vendendo-os para comprar droga.

A testemunha ANA CLARA RODRIGUES DOS SANTOS, narrou:

Que, é sobrinha da vítima, relatou em seu depoimento que: “presenciou apenas agressão com palavra. Que acontecia por ciúme. Que a filha da vítima tem uma conexão com o ex-padrastro. Que o réu começou a chamar um monte de nome perante a filha da vítima, por conta de mensagens com o ex-padrastro. Que para ela a vítima relatou que ele largou, que não tiveram relações. Que a vítima mandou embora, que quando voltaram, estavam coisas sumidas e quebradas. Que no começo faltavam alguns bens. Que o réu ameaçou tocar fogo na casa.”

A testemunha JHULLYANNE DA SILVA CALDAS, filha da vítima, declarou:

Que, o contexto vivido por sua mãe com o Apelante, expondo que o relacionamento era repleto de maus tratos por parte do Acusado, com constantes xingamentos, ameaças, humilhações e limitações ao seu direito de ir e vir, que o Apelante era usuário frequente de drogas, que sua mãe tinha dependência emocional para com o réu, e que somente foi à Delegacia após o Apelante destruir vários móveis de sua casa.

O recorrente, por sua vez, negou a autoria delitiva.

Na espécie, diante das provas dos autos, incontroverso que a ação perpetrada pelo recorrente, ocasionou irreparável dano emocional a ofendida, corolário do tipo em evidencia, como se pode verificar, pela narrativa da vítima que desde a fase embrionária vem mantendo o enredo entabulado na denúncia, sendo temerário ignora-lo, pois
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" ( AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Nome(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Nesse viés, a materialidade e a autoria, sendo incontestáveis, dispensam em casos específicos laudo pericial, podendo ser comprovadas por outros meios. Logo, se pode verificar, que a conduta narrada se subsumiu perfeitamente à violência psicológica definida no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, não havendo motivos para se pensar de modo diverso, uma vez que ficou notório o dano emocional sofrido pela vítima, em face da limitação do seu direito de ir e vir causando relevantes prejuízos e perturbações emotivas, afetando, a toda evidencia, a sua saúde psicológica.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ART. 147-B DO CP) ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE IMPOSSIBILIDADE - DOLO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO - IRRELEVÂNCIA. - A Lei n. 14 .188/2021 introduziu ao Código Penal o crime de violência psicológica, que ficou positivado no art. 147-B. A intenção do legislador foi propiciar mais garantias e proteção à mulher - A violência psicológica é uma das formas mais difíceis de se identificar, embora possa se concretizar em situações cotidianas das mais diversas, nas quais o agressor pratica condutas abusivas que abalam a paz e a tranquilidade da mulher vitimada e vão, paulatinamente, minando a sua autoestima e a sua capacidade de autodeterminação - O dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc . Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional - No caso vertente, ficou demonstrado que as ameaças e agressões verbais perpetradas pelo acusado contra a vítima, causaram-lhe efetivo abalo emocional e psicológico, como se extrai das suas declarações - O fato de o agente não estar com o ânimo calmo quando promete causar mal injusto a vítima não anula a vontade de intimidar. Logo, subsiste o dolo. V.V.P.: Para fins de caracterização da violência psicológica, além do depoimento da vítima fazem-se necessários outros elementos que comprovem o dano emocional significativo sofrido por ela em decorrência dos atos de violência. Verificado que o arcabouço probatório é frágil e insuficiente, a absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 00072718620228130637, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/11/2023)

Diante dos fatos e provas do acervo processual, incontroverso a responsabilidade do recorrente
ANDERSON DA COSTA DA CONCEICAO BRITO, nos crimes
tipificados no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06.

III – DA REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse ponto a combativa defesa, pugnou pela reforma da dosimetria implementada, readequando a pena ao mínimo legal, e ao final aplicar a detração penal. Todavia, inviável o pleito defensivo.

Na hipótese, o juízo mensurou a pena base em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade e consequências, nos seguintes moldes:

Culpabilidade em grau acentuado, pois as provas dos autos revelam intensidade de dolo acima da média, em que o réu, sob efeito de droga, praticava constantemente violência psicológica sobre a vítima e sua família, inobstante apelo para ele ir embora. O réu não ostenta maus antecedentes (ID Num. 100064526 - Pág. 1). Não há elementos hábeis para sopesar, negativamente, a Personalidade e a Conduta Social do réu. O motivo do crime deve ser considerado normal, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são normais à espécie, pois não há nos autos prova de que este tenha agido audácia acima da média. As consequências são graves, eis que, de acordo com a vítima, além do seu prejuízo financeiro, teve seu imóvel residencial quase que destruído. Inexiste contribuição do comportamento da vítima à realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Nesse viés, é imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base. Notadamente o magistrado fundamentou adequadamente os moduladores desfavoráveis, observando as regras do art. 59 e 68 do CP, fazendo referencias aos fatos constantes do acervo processual, em tudo observado as orientações das sumulas 17ne 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, irrepreensíveis os motivos que incrementaram a pena base.

Na segunda fase, não se observou circunstâncias atenuantes, mas o juízo reconheceu a agravante do artigo 61, II, f, do CP, passado a reprimenda provisória a figurar em 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, a qual sagrou-se definitiva, diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Acerca da detração penal, o magistrado deixou de aplica-la, pois não influenciaria no regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP. Todavia, necessário mencionar que a análise do
quantum
a ser detraído da pena definitiva seria de competência do Juízo da Execução (art. 42, do CP e art,.65 e 66, III, b e c, da Lei de Execuções Penais), devido não
possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o qual seria competente para verificar a evolução do apelado no processo de ressocialização, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Os julgadores pretéritos afirmaram não possuir elementos para avaliar os requisitos da progressão de regime, motivo pelo qual a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, o competente para verificar a evolução do agravante no processo de ressocialização. 2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência (AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021.) 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 712395 SP 2021/0397363-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 23/06/2026